Tribunal: TJMT
Processo: 1033742-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033742-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 298.938.281-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
NELSON FERREIRA DE LIMA

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, INCISO X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que não reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em conta conjunta, alegadamente oriundos de aposentadoria e de atividades rurais do agravante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados são abrangidos pela proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, considerando sua alegada natureza alimentar e a ausência de comprovação de que se
tratam
de proventos protegidos.

III.
Razões de decidir

3. Não há comprovação de que os valores depositados na conta possuem natureza de poupança destinada à subsistência ou de que estejam amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC.
Além disso, não há qualquer prova de que a conta seja de fato conjunta.

4. A ausência de provas acerca da titularidade exclusiva da conta e da destinação dos valores inviabiliza a aplicação da proteção legal.

5. Precedentes deste Tribunal confirmam a necessidade de demonstração inequívoca da origem e da natureza dos valores para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É imprescindível a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza de poupança ou proventos de caráter alimentar para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, inc. X.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1015881
-
85
.
2021
.
8
.
11
.
0000, Rel. Des.
Ant
o
nia
Siqueira Gonçalves, j. 09/02/2022; TJ-MT, AI 1008489-94.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/07/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
NELSON FERREIRA DE LIMA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169320936 –
autos de origem PJE No 0010145-50.2012.8.11.0055
) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que não reconheceu a impenhorabilidade

disposta no art. 833, inciso X do CPC.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que que os valores bloqueados da conta do Agravante são seus proventos existentes para caráter alimentar, até porque
o mesmo
trabalha como produtos rural de alimentos como hortas, frutas e verduras, além de comercializar pequenos animais, como galinhas, porcos, entre outras atividades relacionadas ao ramo.

Afirma que mesmo recebendo aposentadoria no valor de R$ 1.412,00 (Um mil quatrocentos e doze reais), o Agravante possui plano de saúde, por conta de sua idade avançada e saúde debilitada, que se faz necessário e, o referido plano tem o custo mensal de mais de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), quase o dobro do valor recebido pela aposentadoria.

Sustenta que pelo fato de a conta ser conjunta, metade dos valores possui a sua esposa e, como o valor bloqueado corresponde ao montante de R$ 74.967,12 (Setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e doze centavos), metade deste valor corresponde ao montante de R$ 37.483,56 (Trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), pertencente ao Agravante, ou seja, valor este que se inclui dentro dos parâmetros do artigo 833, inciso X do CPC.

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo, para determinar a retirada do bloqueio parcial da conta da Agravante, para que
a mesma
tenha acesso a 50% de seus proventos, dos valores bloqueado do banco Bradesco e do Mercado Pago para, pelo menos, conseguir acesso a alimentos e suas obrigações mensais.
Por fim
, requer o provimento recursal para confirmar a tutela concedida reformando em definitivo a decisão combatida.

Tutela recursal indeferida em ID. 256465686.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 260310657, pugnando que o agravante não demonstrou, por meio de provas documentais, que os valores bloqueados são provenientes de renda impenhorável, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Alega, ainda, que o agravante apresentou informações contraditórias quanto à sua renda e capacidade financeira, indicando possível tentativa de fraude à execução.

Aduz que o regime de comunhão parcial de bens permite a penhora de valores existentes em conta conjunta, especialmente na ausência de comprovação de que parte do montante seja de propriedade exclusiva do cônjuge. Aponta, também, que os valores bloqueados não comprometem a subsistência do agravante e que a utilização de conta conjunta pode caracterizar manobra para ocultação de patrimônio.

Sustenta ainda, que caso seja indeferido o pedido de levantamento integral do montante bloqueado de R$ 74.967,12, que seja autorizada a transferência parcial de 50% do valor, correspondente a R$ 37.483,56, de titularidade do agravante. Além disso, pugna pela penhora de 50% dos valores supostamente pertencentes ao cônjuge do agravante, equivalentes a R$ 18.741,78, totalizando R$ 56.225,34 a ser transferido ao banco por alvará judicial, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado considerando o deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 254907695.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
NELSON FERREIRA DE LIMA

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
NELSON FERREIRA DE LIMA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169320936 –
autos de origem PJE No 0010145-50.2012.8.11.0055
) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
,
que não reconheceu a impenhorabilidade

disposta no art. 833, inciso X do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante alegou que os valores bloqueados em sua conta são provenientes de atividades rurais e de sua aposentadoria, sendo essenciais para sua subsistência, especialmente considerando seus gastos com plano de saúde. Afirmou que metade do valor bloqueado pertence a sua esposa e que o montante total inferior a 40 salários-mínimos é protegido por lei (art. 833, inciso X do CPC). Assim, pleiteou pela liberação de 50% dos valores bloqueados para garantir sua subsistência e o pagamento de suas obrigações, solicitando a reforma da decisão que determinou o bloqueio.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
não reconheceu a impenhorabilidade.

A decisão agravada não reconheceu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de Nelson Ferreira de Lima, ambos já qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, no id 160143726 foi protocolada o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, o qual restou parcialmente frutífero, no valor de R$ 79.226,45.

No 162949789 a parte executada alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando possuírem caráter alimentar. Requereu liminarmente o desbloqueio de 50% dos valores bloqueados do Banco Bradesco e do Mercado Pago, para o fim de conseguir acesso a alimentos e suas obrigações mensais. Requereu a concessão da gratuidade da justiça.

No id 157625364 a tutela de urgência pleiteada pela parte executada foi indeferida.

Foi determinada a intimação da parte exequente para se manifestar e 05 dias.

No id 165149707 foi juntada cópia da decisão proferida na ação de embargos de terceiro no 1009187-27.2024.8.11.0055 que indeferiu a suspensão de 50% do valor bloqueado via SISBAJUD.

No id 165258326 a parte exequente requereu a intimação da parte executada para apresentar impugnação aos valores bloqueados.

É o necessário à
anál
ise e decisão.

Inicialmente, indefiro o pedido de id 165258326 formulado pela parte exequente para a intimação da parte executada para se manifestar acerca dos bloqueios, haja vista seu comparecimento espontâneo no id 162949789 e apresentação de impugnação à penhora.

A parte executada alegou que os valores indisponibilizados no SISBAJUD possuem caráter alimentar, sendo necessários para seu sustento mensal e de sua família.

O Código de Processo Civil considera impenhorável a quantia até 40
salários mínimos
mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

No caso em apreço, não houve demonstração de que a quantia está depositada em conta poupança, além de ser superior a 40
salários mínimos
.

Ademais, não restou satisfatoriamente comprovado que toda a quantia indisponibilizada é utilizada para sustento próprio da parte executada e da sua família, razão pela qual,
a
medida que se impõe é a rejeição do pedido de impenhorabilidade.

Neste sentido, já decidiu o TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE E MANTEVE A PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Não se aplica, na hipótese, a tese de taxatividade mitigada exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp
n.o 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Em sua impugnação, o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40
salários mínimos
, se
o mesmo
é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável”. (TJ-MT 10226086020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Ante o exposto, rejeito os pedidos formulados no id 162949789 e converto a indisponibili
dade em penhora.

Concedo à parte executada os benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.o 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do não
re
conhecimento da impenhorabilidade, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários-mínimos
, a teor do artigo 833, inciso X do CPC, o agravante não demonstra que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar dos autos.

Ou seja, não há qualquer comprovação pela parte agravante no sentido de que o montante bloqueado possui caráter de reserva monetária feita a título de poupança. Além disso, não há qualquer
indício
de prova de que a conta bancária seja de fato conjunta.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários mínimos
, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada. (TJ-MT 10158818520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.” (N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários mínimos
(artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.” (N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025